Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710244-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por ANTONIO JULIAO DE SOUSA NETO OLIVEIRA contra a decisão ID origem 189312440, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Tutela de Urgência n. 0702091-59.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido do requerente para que fosse suspenso o ato que o considerou inapto no teste de aptidão física – TAF, garantida a sua convocação sub judice para as etapas subsequentes do concurso e reservada a vaga correspondente à sua classificação final, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANTÔNIO JULIÃO DE SOUSA NETO OLIVEIRA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, assegurada sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovado nas primeiras fases e convocado para o teste de aptidão física. Relata que foi considerado inapto em razão de não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Diz que a banca registrou que o requerente percorreu distância de 2.300 metros. Alega que antes da corrida fez a prova de flexão abdominal, na qual teve de repetir a série. Por isso, participou da corrida já desgastado. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta que a resposta ao recurso foi baseada em razões genéricas. Alega violação à razoabilidade, em razão da conduta da fiscal da prova de flexão abdominal que exigiu a repetição da série. Argumenta que houve violação à ampla defesa e contraditório. Requer a exibição da filmagem da prova. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. O requerente foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: [...] O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. Em relação ao teste de corrida, houve alteração da performance mínima a ser atingida pelos candidatos: [...] Como se vê, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. Prova de corrida O autor não alcançou o índice mínimo na prova de corrida, visto que não percorreu a distância mínima de 2.400 metros no tempo de 12 minutos. Reclama que se encontrava fatigado em virtude de desgaste excessivo sofrido na prova anterior, de flexão abdominal. Nesse ponto, cabe destacar que o edital prevê a realização das provas de corrida, flexão na barra e flexão abdominal no mesmo dia. Nesse caso, eventual desgaste do candidato integra a dinâmica do teste, sendo necessário suportar a carga das provas realizadas em sequência. Note-se que esse desgaste atinge todos os concorrentes indistintamente, na medida em que o cronograma foi aplicado a todos os candidatos. O argumento de que foram exigidas repetições desnecessárias de flexão abdominal, em razão de rigor excessivo do fiscal da prova, não se mostra relevante, na medida em que o requerente foi aprovado nessa prova específica. Recurso administrativo O autor alega que o recurso administrativo traz fundamentação inadequada, com razões genéricas. O candidato teve oportunidade de impugnar o ato, sendo feita interposição de recurso administrativo. O recurso foi apreciado pela banca, sendo exposta motivação adequada e pertinente ao que foi alegado pelo candidato, como se confere a seguir: [...] Como se vê, a banca reexaminou a prova de corrida, com base em análise da filmagem do evento, ratificando que o candidato não apresentou a performance exigida. Cabe destacar que não caberia à banca examinadora rever o resultado do teste de flexão abdominal, na medida em que o candidato foi aprovado. Por outro lado, também não seria possível reduzir o índice mínimo a partir da alegação de cansaço excessivo originado da prova anterior, sob pena de quebra da isonomia. Nesses termos, não se justifica a anulação do ato impugnado, em princípio, a partir dos fundamentos apresentados pelo candidato. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura n. 4/2023. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocado para o TAF, em que foi considerada inapto, pois não atingiu a performance mínima na prova de corrida, 2.400m (dois mil e quatrocentos metros) em 12 minutos, tendo cumprido apenas 2.300m (dois mil e trezentos metros) no tempo previsto. Informa que refez a prova de abdominal remador por rigor da fiscal avaliadora; que em sua primeira tentativa ao atingir a 20a e 21a repetição, o candidato começou a deslizar para cima, saindo um pouco do tatame, e ao perceber que seu braço estava batendo fora do espaço delimitado, olhou para a fiscal, e optou por prosseguir sem questionar; mas na 35a repetição, a fiscal solicitou que ele parasse e refizesse todo o exercício. Revela que, como resultado, realizou a prova de corrida extremamente fatigado e desanimado devido à situação enfrentada, evidenciando cansaço físico e mental. Entende que, apesar de ter se preparado por meses e possuir “destacada habilidade técnica”, tal “imprevisto” e as falhas organizacionais prejudicaram seu desempenho e tempo, resultando na sua eliminação. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Afirma que o vídeo oficial do TAF não possui som, está “cortado” e não abrange todo o perímetro da corrida, de modo que não permite avaliação precisa da prova; bem como não teve acesso à gravação da etapa anterior, prova de abdominal remador, de modo que inviabilizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Aduz que os atos emanados pela administração pública devem primar pela máxima transparência, possibilitando que os indivíduos afetados por tais atos tenham pleno conhecimento e acesso aos mesmos; bem como devem ser pautados nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que além dos erros operacionais, a conduta da fiscal que levou o candidato a repetir quase o dobro de repetições do abdominal constitui equívoco e gerou ao Agravante considerável cansaço e comprometendo seu desempenho na prova de corrida. Entende ter ocorrido infringência à formalidade imposta pela própria Administração em flagrante desatenção às disposições expressas no Edital, além de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na decisão que eliminou o candidato do concurso público, sendo necessária sua revisão a fim de assegurar a observância aos mencionados princípios, tal qual à vinculação ao edital e o respeito à jurisprudência pátria. Argumenta que a resposta fornecida pela Banca Examinadora foi genérica. Afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do certame sem a sua participação, o que revela risco ao resultado útil do processo, pois a situação pode se tornar irreversível. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja convocado para as demais etapas do concurso, ainda que na condição de sub judice, ou lhe seja oportunizado refazer o TAF (de corrida) em momento oportuno. Preparo não recolhido, em virtude da gratuidade da justiça concedida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à caracterização de irregularidades praticadas na prova de abdominal remador e corrida do Agravante em relação às previsões editalícias. Conforme se extrai do princípio constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, Constituição Federal – CF) e do art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012, destaco que, como se sabe, o edital é a lei do certame e vincula o órgão ou entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito. Saliente-se que o excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A partir desse entendimento, extrai-se que o exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. Em consulta ao sítio eletrônico do agravado Instituto AOCP, verifiquei que, no Edital n. 4/2023-DGP/PMDF1, de 23/1/2023, que tornou pública a abertura de inscrições e estabelece os procedimentos relativos à realização do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, foram previstas as seguintes regras para o TAF: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. [...] 13.6 Teste de Flexão Abdominal - Tipo Remador (ambos os sexos) 13.6.1 O teste de flexão abdominal consistirá de: a) posição inicial: o candidato posiciona-se deitado em decúbito dorsal, com o corpo inteiramente estendido, pernas e corpo esticados, pés unidos, braços esticados e paralelos, ao lado da cabeça, com as mãos tocando o solo; e b) execução: ao comando de “iniciar”, o(a) candidato(a) flexionará o tronco sobre a pelve, simultaneamente com flexão de pernas, lançando os braços à frente, sempre esticados e paralelos ao solo, de modo que a planta dos pés se apoie totalmente no solo, e a linha dos cotovelos, no mínimo, coincida com a linha dos joelhos. Em seguida, o(a) executante voltará à posição inicial, completando dessa forma uma repetição. Os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados por um silvo breve de apito. 13.6.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: a) ao final de cada repetição, a cabeça e o dorso das mãos devem encostar-se ao solo; b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta; c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial – somente aí será contada como sendo uma execução completa; d) somente será contado o exercício realizado completamente; e e) a execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre as repetições serão considerados como término do exercício, sendo computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento. 13.6.3 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 41 (quarenta e uma) repetições. 13.6.4 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 35 (trinta e cinco) repetições. 13.6.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial. 13.6.6 Será considerado inapto no teste de flexão abdominal o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.6.3 (sexo masculino) e 13.6.4 (sexo feminino). 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (g.n.) Posteriormente, os itens 13.6.3 e 13.7.6 do referido Edital n. 4 foram retificados pelo Edital n. 8 de 10/2/20232, que passou a ter a seguinte redação: 13.6.3 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 35 (trinta e cinco) repetições [...] 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos Pois bem, quanto à resposta ao recurso administrativo do agravante (ID origem 189220602), não identifiquei, em princípio, violação ao princípio da motivação, haja vista a exposição das razões para a inaptidão do candidato, qual seja, a ausência de influência externa e o não cumprimento do percurso total no tempo previsto no Edital. No que concerne às alegações de excesso no rigor da avaliação pela fiscal da prova de abdominal remador, não resta devidamente comprovada a violação aos termos do edital, nem tampouco caracterizada a situação a permitir tratamento distinto ao Agravante para realização da prova de corrida em outro momento, o que caracterizaria violação ao princípio da isonomia. Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea. Trata-se, pois, de discussão que demanda oportunizar aos requeridos o contraditório e a dilação probatória, para solução mediante cognição exauriente no feito de origem. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, não resta demonstrada a ocorrência de ilegalidade ou de violação ao Edital, de modo que não é possível aferir a probabilidade do direito do agravante à sua permanência nas etapas subsequentes do certame. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. 4. Em análise sumária, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física do candidato, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora.O agravante tampouco comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734895, 07182697420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, quanto ao perigo da demora, ressalto que, das etapas posteriores ao TAF (avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social), as avaliações médica, odontológica e psicológica ocorreram, inclusive, antes da interposição do presente recurso, em 26/2/20244 e 3/3/20245. Assim, entendo que não há risco de perecimento do direito do agravante, uma vez que, em caso da procedência do feito de origem, pode haver a determinação de sua submissão às etapas subsequentes do certame. Quanto ao pedido subsidiário de submissão à nova prova de corrida, aplicando-se a exigência inicial de 2.400m (dois mil e quatrocentos metros) em 12 (doze) minutos, tampouco vislumbro a probabilidade do direito da agravante. É que não houve irregularidade ou vício na retificação operada no Edital n. 4/2023 pelo Edital n. 8/2023, que tornou pública a alteração do percurso para a prova de corrida do TAF, inclusive em data anterior ao período de inscrições (14/2/2023 a 10/4/20236). Assim, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator